Tribunal: TJDFT
Processo: 0740534-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, quando as declarações firmes e coesas dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliadas às circunstâncias do caso concreto, demonstram que o réu praticava a traficância.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Recurso conhecido e desprovido.